Tribunal: TJSP
Processo: 2194464-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que imputou ao réu o ônus de demonstrar que a assinatura não é autêntica e o custeio da prova pericial – Descabimento – Hipótese em que cabe ao réu o ônus de demonstrar que a assinatura pertence ao agravado (CPC, art.429, II) - Ônus de produzir a prova que engloba, também, o ônus do custeio para a sua produção, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que imputou ao réu o ônus de demonstrar que a assinatura não é autêntica e o custeio da prova pericial – Descabimento – Hipótese em que cabe ao réu o ônus de demonstrar que a assinatura pertence ao agravado (CPC, art.429, II) - Ônus de produzir a prova que engloba, também, o ônus do custeio para a sua produção, sob pena de esvaziamento do instituto - RECURSO DESPROVIDO.